Tribunal: TJDFT
Processo: 0752944-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752944-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVA DE FÁTIMA MORAES TIECHER (executada) em face de decisão proferida pela d. Juiz da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo no 0713732-08.2018.8.07.0001), rejeitou a impugnação à penhora e indeferiu o pedido de liberação da penhora na conta bancária da Executada, ora Agravante. A parte Agravante nas razões do recurso, em resumo, discorre sobre a impenhorabilidade absoluta de valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta bancária. Defende que a jurisprudência vem entendendo pela impenhorabilidade dos valores de até 40 salários mínimos depositados tanto em conta poupança, quanto àqueles encontrados em conta corrente até esse limite. Aduz ainda sobre a impenhorabilidade de verbas irrisórias, que, segundo o caso, se mostra irrisório frente ao montante executado, de modo a não justificar a penhora determinada nos autos (art. 836/CPC), já que a execução alcança o importe de R$ 493.965,22, enquanto a penhora judicial foi de R$ 3.969,13. Tece arrazoado em defesa a sua tese, e ao final, pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo no id. 22327409 e 22327410. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A concessão dos efeitos da antecipação de tutela em agravo de instrumento está condicionada à verossimilhança das alegações que ensejam o deferimento da tutela recursal, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação. O Juízo a quo indeferiu o pedido de desbloqueio do valor penhorado em conta da Agravante, nos seguintes termos: “(...) 2. A executada ofereceu impugnação à penhora (ID 74947545), alegando que os valores encontrados em suas contas são impenhoráveis em virtude de o total penhorado ser inferior ao limite de 40 salários mínimos. Argumenta existir entendimento jurisprudencial pacífico estendendo a impenhorabilidade conferida pela legislação processual às quantias depositadas em cadernetada de poupança até o limite de 40 salários mínimos às importâncias depositadas em conta corrente que não excedam o mencionado limite. Sucessivamente, requer a desconstituição da penhora por ser o valor penhorado ínfimo em comparação ao valor devido. O exequente apresentou resposta no ID 78245976, refutando o alegado. É o relato. Decido. O Código de Processo Civil restringe à impenhorabilidade em razão do valor, à quantia até o limite de 40 salários mínimos que esteja depositada em caderneta de poupança. Vale ressaltar que no âmbito do TJDFT o posicionamento jurisprudencial majoritário, ao qual este Juízo se filia, é no sentido diverso daquele demonstrado nos precedentes transcritos pela executada em sua impugnação, permitindo-se, inclusive, a penhora de valores depositados em caderneta de poupança, ainda que inferiores à 40 salários mínimos, quando for demonstrado que aquela esteja sendo utilizada como conta corrente, desvirtuando a sua natureza de reserva destinada a suprir eventuais necessidades financeiras. A esse respeito, confira-se: Acórdão 1297323, 07290567020208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Ademais, carece de fundamento o pedido de liberação da penhora sob o argumento de ter recaído sobre valor ínfimo, considerando que o montante penhorado atinge aproximadamente R$ 4.000,00 e o credor manifestou interesse em seu levantamento. Face o exposto, rejeito a impugnação. Após preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente. Sem prejuízo, considerando que o valor penhorado é insuficiente para satisfazer o débito, ao exequente para indicar bens à penhora ou, na impossibilidade, informar sobre o interesse na suspensão processual, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção, após a intimação pessoal. (...)”. (id. 79155573 – processo de origem). A insurgência da Agravante diz respeito ao bloqueio no importe de R$ 3.969,13 efetivado em sua conta corrente. E ao partir de uma análise perfunctória, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de desbloqueio, decorreu do entendimento jurisprudencial atinente a possibilidade de penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos depositados tanto em conta corrente quanto em caderneta de poupança. E nesse ponto, nada obstante os argumentos da parte Agravante, em um juízo de cognição não exauriente, e próprio deste momento processual incipiente, verifico que a argumentação esposada pela parte Recorrente não tem o condão de infirmar os fundamentos deduzidos pelo d. Juiz a quo para rejeitar a impugnação à penhora e indeferir o pedido de desbloqueio de valor em conta. Isso porque, a despeito das alegações da parte Recorrente quanto a existência de jurisprudência no sentido de não admitir penhora de valores em conta corrente até o limite de 40 salários mínimos, certo é que os bloqueios judiciais realizados nas contas das Agravante são oriundas de contas correntes (id. 77230301 – processo de origem), instrumento este passível de constrição, já que o art. 833 do CPC não faz alusão ou ressalva de tais contas correntes, circunstâncias que não demonstram a plausibilidade do direito ora vindicado. No mais, ainda que a Agravante argumente a impossibilidade da constrição frente a disposição contida no art. 836 do CPC, certo é que o importe de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não importa de irrisoriedade, seja porque tal quantia não é demasiadamente baixa, seja porque a parte credora, ora Apelada, manifestou interesse em receber o valor bloqueado. Justamente por isso é que, ao menos neste juízo preliminar e sem um contraditório da parte adversa, do que se tem por ora dos autos, a argumentação do Agravante não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo Juízo singular na decisão objurgada, desautorizando, portanto, a reforma liminar da decisão recorrida. Logo, entendo que os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal não restam presentes, razão pela qual o indeferimento da medida liminar é medida que se impõe. Forte nessas considerações, por ora, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado no recurso, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora